Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017725-70.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE:
DR. VICTOR AFONSO FIDELI SILVA
PACIENTE:
ALEXANDRO AIRTON FERREIRA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO – POSSÍVEL LIDERANÇA PERANTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – VARIEDADE DE ARMAS DE FOGO E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES – POSSÍVEL INTUITO DE PERPETRAR ROUBO À MÃO ARMADA DE CARGA DE CAMINHÃO – JUÍZO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – DETECÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1. Sustenta-se a idoneidade da prisão cautelar com a presença de indícios de que o paciente, além de ser apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na cidade de Juína-MT e vinculado à facção criminosa Comando Vermelho, foi surpreendido, juntamente com outro adulto e um adolescente, em poder de duas armas de fogo, uma das quais, produto de furto/roubo, além de expressiva quantidade de munições de calibres diversos, intencionando perpetrar roubo de carga de caminhão. O contexto fático concreto apresentado, devidamente mencionado na decisão invectivada, denota possível periculosidade do agente e o justo receio de que possa abalar a ordem pública local caso seja posto em liberdade, justificando, rebus sic stantibus, a provisória manutenção da segregação preventiva, não havendo falar em deficiência de fundamentação.
2. A mera presença de predicados pessoais favoráveis não justifica per se, a restituição do status libertatis. Inteligência do Enunciado n. 43/TJ.
3. A presença de qualquer dos requisitos constantes do art. 312 do CPP repele a possibilidade de aplicação das medidas cautelares disciplinadas no art. 319 do CPP, ex vi do art. 282, § 6o, do CPP.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017725-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ALEXANDRO AIRTON FERREIRA - CPF: 025.912.841-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO – POSSÍVEL LIDERANÇA PERANTE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMANDO VERMELHO
– VARIEDADE DE ARMAS DE FOGO E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES – POSSÍVEL INTUITO DE PERPETRAR ROUBO À MÃO ARMADA DE CARGA DE CAMINHÃO – JUÍZO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – DETECÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Sustenta-se a idoneidade da prisão cautelar com a presença de indícios de que o paciente, além de ser apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na cidade de Juína-MT e vinculado à facção criminosa
Comando Vermelho
, foi surpreendido, juntamente com outro adulto e um adolescente, em poder de duas armas de fogo, uma das quais, produto de furto/roubo, além de expressiva quantidade de munições de calibres diversos, intencionando perpetrar roubo de carga de caminhão. O contexto fático concreto apresentado, devidamente mencionado na decisão invectivada, denota possível periculosidade do agente e o justo receio de que possa abalar a ordem pública local caso seja posto em liberdade, justificando,
rebus sic stantibus
, a provisória manutenção da segregação preventiva, não havendo falar em deficiência de fundamentação.

2. A mera presença de predicados pessoais favoráveis não justifica per se, a restituição do
status libertatis
. Inteligência do Enunciado n. 43/TJ.

3. A presença de qualquer dos requisitos constantes do art. 312 do CPP repele a possibilidade de aplicação das medidas cautelares disciplinadas no art. 319 do CPP, ex vi do art. 282, § 6o, do CPP.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Victor Afonso Fideli Silva, OAB/MT 24.352-O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Alexandro Airton Ferreira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop, que, nos autos APFD NU 1017577-14.2021.8.11.0015,
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
, sob a acusação de integrar a organização criminosa
Comando Vermelho
e, juntamente com Carlos Henrique Souza Silva e o menor inimputável [A. P. S.], na época com apenas 17 anos de idade completos, perpetrarem crimes de receptação, porte ilegal de armas de fogo de uso proibido e permitido, e corrupção de menor, fato ocorrido no dia 23/9/2021, por volta de 21h, em via pública, nas imediações do posto de combustíveis Trevão Matupá 3, na BR 163, sentido cidade de Itaúba, ocasião em que foram pilhados portando duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380, cor preta, número de série KTK88105, com carregador, e uma pistola calibre 9mm, cor prata, numeração de série suprimida, com carregador, e, ainda 43 munições intactas de calibres .380, e 17 munições intactas de calibre .9mm.

De acordo com a inicial, a autoridade judiciária que decretou a prisão preventiva do paciente menciona na decisão apenas aspectos de gravidade abstrata dos supostos crimes, não descrevendo as condutas típicas, tampouco apresentando motivação idônea e concreta a justificar a necessidade e urgência de adoção da medida.

Assere que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes criminais, não possuindo quaisquer laços com organização criminosa, e que nada obstante a imputação de que pretendiam realizar crime de roubo de caminhão, foram interceptados por policiais antes mesmo de darem início à execução do referido crime, o que torna a prisão cautelar desnecessária, sob o prisma do princípio da intervenção mínima.

“
Ademais, trata-se o Paciente de um homem de 37 (trinta e sete) anos, primário, trabalhador e residente em domicílio certo no distrito da culpa.

Em síntese, in casu, é cristalino o constrangimento ilegal em face do Paciente, devido à ausência de elementos concretos que justifique a prisão preventiva, e a inexistência de base empírica para comprovar o risco de reiteração delitiva, por essa razão requer-se seja concedida a presente ordem de habeas corpus
[...]

Finalizando, o Paciente compromete-se a comparecer a todos os atos inerentes à futura ação penal e a não atrapalhar a instrução processual, desejando apenas que isso ocorra respeitando seu direito constitucional de aguardar em liberdade o livre trâmite processual
” [inicial, p. 6 e 10].

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, irrogando a substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.

Instruem o
writ
com os documentos nos ids. 104135984 a 104135986.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio, não sendo constatada da prevenção de julgador [id. 104126469].

A certidão no id. 104126470 apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 03/10/2021 [id. 104218472], e nas informações prestadas a partir do Ofício 053/2019-GAB.MAM, de 05/10/2021, a autoridade judiciária reiterou as razões pelas quais manteve o édito cautelar preventivo [id. 104821479].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Promotor de Justiça designado pela Portaria n. 1.093/2019/PGJ, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Crimes de porte ilegal de armas de fogo de uso proibido e permitido, e corrupção de menor. Prisão preventiva decretada por ocasião da audiência de custódia sob a acusação de tratar-se de integrante da organização criminosa Comando Vermelho. Alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, primariedade e suficiência de medidas alternativas à prisão. Inexistência. Prisão em flagrante efetuada após informação anônima de que o paciente, em conluio com seus comparsas, incluindo um menor de idade, estava prestes a praticar o roubo de um caminhão. Empreendimento de fuga, com posterior vistoria pessoal e veicular, ocasião em que se encontrou expressiva quantidade de armamentos e munições. Situação em que a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão faz-se insuficiente e os alegados predicados pessoais em nada auxiliar.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 105707951, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A imputação de constrangimento ilegal deriva da arguição de ausência de fundamentação concreta do
decisum
invectivado, tirado do ato de conversão de prisão em flagrante delito em preventiva, bem como, a presença de predicados pessoais favoráveis.

A propósito, extrai-se dos inclusos autos de APFD NU 1017577-14.2021.8.11.0015, do Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop, que o Of PM
Adriano Cesar Muniz Martins
e o Sd PM
Murilo Cavalheiro de Oliveira
, ouvidos pela autoridade policial [id. 104135985, pp. 12-13 e 14-15], justificaram terem tomado conhecimento por
denúncia anônima
, de que um cidadão estaria no posto
Trevão Matupá 3
, localizado na BR 163, planejando com outras pessoas a execução de roubo de carga de caminhão, em um automóvel Renault Sandero de placa PYZ5A57, cor branca, deslocando-se sentido a cidade de Itaúba/MT via BR 163.

Com efeito, visando esclarecer essa denúncia, deslocaram-se até o referido local, ocasião em que, distante aproximadamente cinco quilômetros depois do posto, realmente encontraram o veículo contendo as exatas características repassadas à guarnição policial, dando-lhe sinal de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, o que inicialmente foi ignorado pelo condutor do automóvel.

Porém, logo depois, o veículo diminuiu a velocidade e começou a descer as margens da rodovia, ocasião em que os integrantes da guarnição policial vislumbraram um dos ocupantes arremessando algo pela janela do carro.

O veículo estacionou e os ocupantes do carro desceram,
Carlos Henrique Souza Silva
pela porta traseira direita, o ora paciente
Alexandro Airton Ferreira
pela porta do motorista, e, por último, o menor inimputável [A. P. S.] pela porta do lado do passageiro.

Em revista pessoal realizada em
Alexandro
, os policiais alegam terem encontrado
uma pistola marca
Taurus
, número de série suprimido, calibre 9mm
, carregada, ao passo que os policiais encontraram no mato, cerca de quatro metros do veículo,
outra pistola
, também de
marca
Taurus
, porém, calibre .380, com o número de série KTK88105
, sendo a mesma que foi arremessada pela janela do veículo ainda em movimento. No console do veículo foram encontradas várias munições de calibre 9mm [vide, ainda, Boletim de Ocorrência 2021.247889, id. 104135985, pp. 5-9, e termo de apreensão, pp. 30-31].

O menor infrator [A. P. S.], ouvido na fase inquisitorial [id. 104135985, pp. 15-16], negou que tivesse intenção de participar de qualquer roubo de carga, dizendo que foi apenas convidado por
Alexandro
e outro indivíduo para irem até Juína dar uma volta e retornar no outro dia, e que não sabia que eles estavam com as armas de fogo.

Ambos os flagrados maiores de idade fizeram uso do direito de permanecerem calados.

Apurou-se que, em relação à arma de fogo de numeração aparente,
consta registro de furto/roubo, consoante registro no id. 104135985, p. 32
.

Segundo aponta o relatório policial contido no despacho 2021.3.51683,
verbis
:

“
Há informações da Inteligência da Polícia Civil de que o suspeito ALEXANDRO AIRTON FERREIRA seria um dos Chefes do tráfico de drogas na cidade de Juína-MT e vinculado a Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo os demais seus comparsas nas diversas práticas criminosas. O adolescente em questão já tem passagens pela prática de Ato Infracional de Tortura e Associação Criminosa, sendo de conhecimento no meio Policial que tais adolescentes são utilizados pelas Facções para prática de diversos crimes como tráfico, homicídio e outros
” [id. 104135985, p. 35].

Submetidos os suspeitos à audiência de custódia no dia 24/9/2021, a autoridade judiciária de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
converteu a prisão em flagrante delito de ambos em prisão preventiva
, salientando a necessidade de restabelecimento da ordem pública, “[...]
em razão da periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi dos delitos
”. Assevera, ainda:

“
Por esse ângulo, denota-se que os autuados foram presos após informação de que iriam praticar um crime de roubo de carga de caminhão, momento em que a guarnição policial logrou êxito em localizar o veículo que os autuados dirigiam e fizeram a abordagem deles, ocasião em que apreenderam duas armas de fogo do tipo pistola, bem como munições que os autuados portavam. Consta ainda, que um adolescente acompanhava os autuados no veículo.

É dos autos que os autuados, ao perceberem a ação da polícia militar, tentaram se desvencilhar de uma arma de fogo, jogando-a pela janela do veículo, tendo sido localizada e apreendida próxima ao local.

Desta forma, havendo informações nos autos de que os autuados iriam praticar um crime de roubo de carga de caminhão, situação que evidencia a necessidade de conversão da prisão para garantia da ordem pública.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua constrição cautelar é medida de rigor
” [decisão, id. 104135985, p. 46].

Contudo, em relação ao suspeito
Carlos Henrique Souza Silva
, em razão de sua condição pessoal, portador de autismo, distúrbio de atenção e hiperatividade,
foi-lhe franqueada prisão cautelar domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP
.

Assim, de acordo com a fala da autoridade judiciária, o fato criminoso [porte ilegal de armas de fogo de uso permitido e proibido, bem como, corrupção de menor, arts. 14 e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, e art. 244-B do ECA] teria sido motivado com o desejo de realizar crime de roubo de carga à mão armada, como se aventou
in casu
.

Nas informações prestadas, a autoridade judiciária de origem assinalou que o fundamento para a constrição cautelar preventiva reside na ofensa à ordem pública “
em razão da periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime. Por esse ângulo, friso que a prisão do paciente se deu, após a polícia receber a informação de que os sujeitos, que conduziam o veículo com as características daquele em que o paciente encontrava-se, estavam planejando a prática de um crime de roubo de carga de caminhão, sendo que, ao obter êxito em realizar a abordagem dos suspeitos, após tentativa de fuga destes, de fato, foram apreendidas uma quantidade expressiva de armamentos, consistentes em 43 (quarenta e três) munições intactas de calibre .380, 17 (dezessete) munições intactas de calibre 9mm, 01 (uma) pistola calibre 9mm e 01 (uma) pistola calibre .380, ressaltando-se que, esta última possuía registro de furto/roubo, demonstrando assim a periculosidade acentuada do paciente, sendo certo que a ordem pública está abalada
” [id. 104821479, pp. 4-5].

A intenção dos suspeitos - relacionada à prática de roubo de carga – desvelar senão uma finalidade pela qual as armas de fogo estavam sendo transportadas, acende um aspecto de concretude que sinaliza dado concreto de periculosidade, máxime porque, segundo se aventou no relatório policial alhures mencionado, o ora paciente é pessoa suspeita de liderar a facção criminosa
Comando Vermelho
na região onde os fatos ocorreram.

Nessa senda, andou bem o
culto parecerista
ao assinalar, em conjunto com as informações apresentadas pela autoridade judiciária de origem, que “[...]
o fundamento que ensejou a custódia foi a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos agentes, constatada a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime, com ressalte na expressiva quantidade de armamento apreendido, consistente em 43 (quarenta e três) munições intactas de calibre 380, 17 (dezessete) munições intactas de calibre 9 mm, 01 (uma) pistola calibre 9 mm e 01 (uma) pistola calibre 380, ressaltando-se que, esta última era objeto de registro de furto/roubo, tudo a demonstrar a acentuada periculosidade do paciente e o consequente abalo à ordem pública.

A necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019.

Frente a um quadro como esse não há cogitar da ausência dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, notadamente, por que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade efetiva do delito praticado
” [parecer, id. 105707951, pp. 3-4].

Ora, sustenta-se a idoneidade da prisão cautelar com a presença de indícios de que o paciente, além de ser apontado como um dos Chefes do tráfico de drogas na cidade de Juína-MT e vinculado a Facção Criminosa Comando Vermelho, foi surpreendido em poder de duas armas de fogo, uma das quais, produto de furto/roubo, além de expressiva quantidade de munições de calibres diversos, intencionando perpetrar roubo de carga de caminhão, dada à periculosidade do agente e o justo receio de que possa abalar a ordem pública local.

Assim, considerada a natureza
rebus sic stantibus
da prisão preventiva, e em que pese a simples acusação de porte ilegal de arma não justificar por si só a medida extrema, a reunião de elementos que denotam a possível presença do crime organizado, em tese, liderado pelo ora paciente, e a intenção de perpetrar roubo à mão armada, com diversas armas de fogo e expressiva quantidade de munições, evidencia-se a necessidade de salvaguardar a ordem pública local, nos termos do art. 312 do CPP.

Já decidiu esta c. 3a Câmara Criminal, no mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

“[...]
2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Hipótese em que identificados fortes indicativos de que o paciente, além de supostamente deter a posse irregular de diversas armas de fogo, vem praticando, há algum tempo, a comercialização ilícita de artefatos bélicos no município de Colniza/MT, utilizando-se do aplicativo de troca de mensagens Whatsapp para divulgar os armamentos e efetivar as transações com seus clientes; a exigir a intervenção do Estado como forma de cessar as atividades criminosas por ele desenvolvidas e, com isso, acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida
” [TJMT, HC PJe N.U 1016779-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, v. u., Publicado no DJE 16/10/2021].

É importante assinalar que a prisão preventiva constitui mero juízo de risco sobre a gravidade do fato e sua repercussão no seio da ordem pública, e não de certeza sobre a autoria, bem como, o crime e suas circunstâncias, sob pena de incorrer a justiça em evidente
contraditio in terminis
, extravasando os lindes do art. 312 do CPP, que se contenta com indícios de autoria e de materialidade dos fatos.

Importa salientar ainda que, de acordo com as disposições do Enunciado n. 43, aprovado no mesmo IUJ 101532/2015, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar:

“
Enunciado 43
.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por último, a presença de qualquer dos requisitos constantes do art. 312 do CPP repele a possibilidade de aplicação das medidas cautelares disciplinadas no art. 319 do CPP,
ex vi
do art. 282, § 6o, do CPP, que estabelece,
verbis
:

“
Art. 282.
[...]

§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. [Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019]
”

Ante o exposto,
admito
, porém,
denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Alexandro Airton Ferreira
, qualificado, mantendo, por ora, incólume a segregação provisória do paciente Lauro César Ribeiro de França.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021